Tribunal: TJMT
Processo: 0012867-18.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012867-18.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WILLIS LONGARETTI SARRY - CPF: 048.311.971-73 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), REDE LEVE PIZZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
–

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA -
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.”
(STJ, AgRg no AREsp 697529/MG)

O c. STJ já decidiu que “
a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
” (AgRg no AREsp 1099050/SP).

“
A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade
” (TJDFT, AP nº 0019131-30.2016.8.07.0001).

A preexistência de atenuante não pode “
conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE nº 597270 QO-RG.

Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ, AgRg no REsp 1320325 PA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0012867-18.2016.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

WILLIS LONGARETTI SARRY

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WILLIS LONGARETTI SARRY contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 223517), que o condenou por furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva [três vezes], a 2 (dois) anos, 4 quatro meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no regime aberto, com substituição da pena corporal por restritiva de direito – art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, ambos do CP – (ID 67991951/ ID 67991953).

O apelante sustenta que: 1) ser aplicável o princípio da insignificância; 2) “
não existia confiança nos funcionários, pois todos eram vigiados enquanto trabalhavam
”; 3) a pena intermediária deveria ser reduzida abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; 4) o arrependimento posterior ensejaria a diminuição da pena.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do abuso de confiança ou reduzidas as penas (ID 67991961/ ID 67991962).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 67991963).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva (art. 155, §4º, II c/c art. 71, ambos do CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a absolvição pela incidência do princípio da insignificância – Impossibilidade – res furtiva superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época, bem como, o crime foi praticado mediante abuso de confiança, o que desemboca em maior reprovabilidade da conduta – 2) Pretendida a exclusão da qualificadora do abuso de confiança – Impossibilidade – o fato de existir câmera de vigilância no estabelecimento não obsta a incidência da mencionada qualificadora – 3) Pretendida a fixação da pena basilar aquém do mínimo legal – Impossibilidade – as circunstâncias atenuante não podem conduzir a pena aquém do patamar mínimo legal estabelecido (vedação da Súmula 231, STJ) – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 75059955)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] nos dias 03, 16 e 17 de julho de 2016, na Rede Leve Pizza, situada em Tangará da Serra, o Denunciado WILLIS LONGARETTI SARRY, em continuação delitiva e com abuso de confiança, subtraiu, para si ou para outrem, R$ 395.00 (trezentos e noventa e cinco reais) do caixa da empresa.

Evola-se dos autos que o Réu trabalhou por sete meses como caixa da empresa mencionada e passou a apresentar comportamento estranho, o que chamou a atenção do proprietário Jose Vanderlei, que passou a monitorar pelas câmeras de segurança o fechamento do caixa, descobrindo, então, que o Acusado furtava dinheiro.

As imagens colhidas pela câmera deixam claro que o Réu se utilizava sempre do mesmo modus operandi para praticar os furtos, eis que no momento em que contava o dinheiro para fechar o caixa, sorrateiramente pegava parte da grana e colocava em seu bolso, subtraindo-o.

Ainda, apurou-se que o Acusado era pessoa de confiança, tanto que exercia a função de caixa da empresa.

Em assim sendo, o denunciado WILLIS LONGARETTI SARRY incorreu no tipo penal do art. 155, §4º, inciso II (abuso de confiança) c.c art.71, todos do Código Penal. [...]”
(Milton Mattos da Silveira Neto, promotor de Justiça – ID 67929464).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade criminal do apelante nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE do crime encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência (fls. 03/03 verso), termo de declarações da vítima (fls. 04/05), auto de avaliação indireta (fls. 08), confissão extrajudicial despendida pelo réu (fls. 09), imagens da câmera de segurança da empresa (fls. 86), bem como, através dos depoimentos das testemunhas e confissão judicial proferida pelo réu na oralidade instrutória.

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a persecutio criminis. Vejamos: [...]

Em audiência, a vítima informou que começou a perceber uma divergência de valores no momento em que conferia o caixa, dessa forma, resolveu analisar as imagens da câmera de segurança, onde visualizou que o réu subtraía, para si, algumas notas pertencentes ao caixa da empresa.

Nesse ínterim, José Vanderlei Bungenstab optou por dispensar os serviços do acusado, sendo que após o réu tomar conhecimento do registro do Boletim de Ocorrência, procurou a vítima, se ofereceu para devolver o dinheiro que subtraiu, bem como, se desculpou pelo que tinha feito e pediu para que retirasse a queixa. [...]

Afirmou também que nos três dias em que o réu furtou o caixa da empresa, o mesmo retirou o valor de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais).

Ao ser questionado, informou que todos os funcionários tinham ciência da existência da câmera de segurança, eis que a filmadora se encontrava em lugar de fácil visão. [...]

O réu Willis Longaretti Sarry, na Delegacia de Polícia, confessou a prática delitiva, momento em que aduziu: [...]

Devidamente interrogado em Juízo, o acusado novamente confessou a prática delitiva, informando que fazia diárias como caixa na rede “Leve Pizza”, sendo que a empresa tinha a política de que se ao final do dia o caixa não fechasse, o funcionário teria que repor o montante faltante de seu próprio salário.

Sendo assim, em três dias que sobraram dinheiro em caixa, o réu decidiu pegar para si o montante remanescente, sem comunicar o proprietário, pois, ficou com medo de ser demitido do emprego. [...]

No ponto, considerando as declarações da vítima José Vanderlei Bungestab e da testemunha Orlando Rodrigues dos Santos Júnior, em consonância com a confissão judicial despendida pelo réu Willis Longaretti Sarry na Delegacia de Polícia, bem como em oralidade instrutória, entendo que a procedência da demanda é medida que se impõe.

No que atina à qualificadora capitulada no artigo 155, § 4º, inciso II do CP, constato que restou comprovada nos autos de forma robusta, por intermédio de elementos probatórios cristalinos, que evidenciam que o réu Willis Longaretti Sarry praticou o delito de furto contando com a confiança que a vítima depositava em si. [...]

Por derradeiro, no que atina ao pleito ministerial no sentido de se aplicar o instituto da continuidade delitiva, vislumbro que restou consubstanciado nos autos de forma indene de dúvidas que o acusado efetivamente praticou três (03) delitos de furto nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão porque, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá ser utilizada a fração de um quinto (1/5) para elevação da terceira fase da dosimetria da pena.

Por outra senda, constato que a defesa técnica do réu, em sede de memoriais, postulou pelo reconhecimento do princípio da insignificância nos autos, com o fito de afastar a tipicidade material da conduta, absolvendo-se, por consequência, o réu da prática do crime de furto qualificado.

De proêmio, vale ressaltar que tal pleito, nem de longe, detém guarida.

Conforme consta nos autos, o réu Willis Longaretti Sarry, valendo-se da confiança despendida pelo seu empregador, subtraiu, por três vezes, dinheiro do caixa da empresa vítima.

Ademais, constato que um dos requisitos para se aplicar o princípio da insignificância no caso in concreto, não restou perfeitamente configurado, qual seja, o “reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente”, pois, em que pese o valor baixo atribuído a res furtiva, visualizo que o fato de se praticar o delito de furto, mediante abuso de confiança, merece um tratamento mais rígido por parte do Estado-Juiz, até porque, não foi apenas um e sim três delitos de furto. [...]

Portanto, diante do não preenchimento dos requisitos do princípio da insignificância, assim como, diante do valor considerável da res furtiva (que superava o quantum de 30% do valor do salário mínimo vigente a época do fato), RECHAÇO o pleito defensivo, devendo ser prolatada sentença penal condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

Noutro giro, em sede de alegações finais, a defesa pugnou também pela aplicação da atenuante do “Arrependimento Posterior Retroativo”, no entanto, tal argumento não deve ser acolhido, senão vejamos: [...]

Dessa forma, olhando com acuidade aos autos, percebe-se através de declarações judiciais despendidas pela vítima e pelo réu que, apesar de o acusado Willis Longaretti Sarry oferecer ao prejudicado José Vanderlei Bungenstab a devolução do montante subtraído, este não aceitou, pois, os danos sofridos não foram somente financeiros, mas também morais, eis que a confiança em que tinha em seu funcionário, ora réu, foi lesada.

Nessa senda, o dano não foi reparado, nem mesmo restituído, não configurando assim, o arrependimento posterior.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu Willis Longaretti Sarry cometeu os crimes descritos no artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal, em continuidade delitiva, por três vezes.. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de direito

- ID 67991951/ ID 67991953)

Pois bem.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

O valor subtraído totaliza a importância de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), ou seja, mais de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

O c. STJ já decidiu que “
a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
” (AgRg no AREsp 1099050/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 24.8.2017).

Ademais, o furto, em sua modalidade qualificada pelo abuso de confiança, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente.

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.”
(STJ, AgRg no AREsp 697529/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1.10.2015)

Com efeito,
não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta praticada pelo apelante.

No tocante a pretensão de afastamento da qualificadora do abuso de confiança, destaca-se que:

“
A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade
” (TJDFT, AP nº 0019131-30.2016.8.07.0001 – Relator Des. Ana Maria Amarante – 14.3.2018).

Por fim, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Em sua vez, mesmo que reconhecidas, na sentença, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, estas não podem reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, consoante Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
].

Nesse prisma, destaca-se orientação do c. STF, em repercussão geral:

“
[...] PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. [...] APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] Circunstancia atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (STF, RE 597270-RG / RS – Relator: Min. Cezar Peluso – 26.3.2009)

Quanto à minorante do arrependimento posterior, não há prova de que o valor subtraído foi restituído por ato voluntário do apelante.

Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ, AgRg no REsp 1320325 PA - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 19.12.2013)

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021